Tribunal: STF
Processo: RE 173138
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-03
Data de publicação: 1997-06-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EQUÍVOCO NO JULGAMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS
PARA ALTERAR-SE A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO.
No caso, incorreu em equívoco o acórdão embargado ao
conhecer de recurso interposto fora do prazo legal, impondo-se,
necessariamente, a correção da decisão embargada, para alterar-lhe a
conclusão.
Embargos recebidos com efeitos modificativos, declarando-se
que o recurso extraordinário não foi conhecido, tendo em vista a
extemporaneidade.